Tribunal: TJSP
Processo: 1009409-42.2016.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009409-42.2016.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante PAULO BECKER NETO, é embargado EMPRESA BRASILEIRA DE
AERONÁUTICA SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009409-42.2016.8.26.0577/50000 -Voto no 34.179 - m
2
Voto no 34.179
Embargos de Declaração no 1009409-42.2016.8.26.0577/50000
Embargante: Paulo Becker Neto
Embargado: Embraer Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. Não foi indicado qualquer espécie de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material. Pretensão de reapreciação
de alegações e fatos, com escopo de novo julgamento.
Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do Acórdão de fls. 798/808
dos autos que, por unanimidade, negou provimento a recurso de apelação.
O apelante opõe os presentes embargos de declaração, alegando que o Acórdão
embargado apresenta omissão, contradição e obscuridade.
Recurso bem processado.
Do essencial, é o relatório.
Registre-se, prima facie, que, segundo disposição expressamente contida no Código
de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando há obscuridade ou
contradição na sentença ou no Acórdão ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal e, ainda, quando há erro material.
A priori, deve ser destacado que não foi apresentado qualquer elemento capaz de
demonstrar vício no Acórdão embargado.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser suprida, pois, com o devido respeito, o
julgador não é obrigado a decidir de acordo com as pretensões e alegações da parte, mas
sim, em consonância com a realidade fática existente no processo e com o seu efetivo
convencimento, dentro dos patamares legais próprios aplicáveis à espécie.
Registre-se que a matéria controvertida foi devidamente apreciada e decidida, bem
como todas as questões suscitadas foram minudentemente examinadas, com fundamentos
claros e nítidos, em perfeita consonância com a legislação pátria em vigor.
É de salientar que os embargos de declaração visam à supressão de eventuais
irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste aos interesses da parte, sendo,
por mais este motivo, inadmissível o seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009409-42.2016.8.26.0577/50000 -Voto no 34.179 - m
3
10270/DF, EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
Na verdade, nos presentes embargos de declaração é pretendido um novo
julgamento, o que transborda as hipóteses legais para apresentação de embargos de
declaração. Nesse sentido:
“Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida
(CPC, art. 535), sendo, portanto, inadmissível a sua interposição para
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
recorrida, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.” EDcl no AgRg no AREsp 19833/SP, Quarta Turma do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, Min. Rel. Raul Araújo, j. 17/11/2011.
“Rejeitam-se embargos de declaração quando veiculam o propósito de
ensejar a reabertura da discussão da causa e seu novo julgamento sem
que presentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo
Civil.” REsp 602331/GO, Terceira Turma do Superior Tribunal de
Justiça, Min. Rel. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 14/12/2004.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE PROVAS E
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
PARA REEXAME DAS PROVAS NECESSARIAS A SOLUÇÃO DO
LITIGIO E PARA PROMOVER UM NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA NÃO SE PRESTAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”
EDcl no REsp 66782/DF, Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça, Min. Rel. Hélio Mosimann, j. 04/12/1995.
Por conseguinte, diante dos fundamentos acima destacados, com certeza, o Acórdão
embargado, além de pacificar plenamente a lide em questão, decidiu e debateu todas as
questões controvertidas, não deixando, em nenhum momento, de prestar a adequada
jurisdição sobre as pretensões deduzidas, bem como em relação às defesas apresentadas,
não existindo qualquer espécie de vício.
Por derradeiro, ressalte-se que não podem ser acolhidos os embargos de declaração
que, não demonstrando a existência de omissão, obscuridade ou contradição, visam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009409-42.2016.8.26.0577/50000 -Voto no 34.179 - m
4
exclusivamente, o prequestionamento, mesmo porque, ausentes as hipóteses legais,
permissivas para a oposição dos embargos de declaração, o recurso está fadado ao
insucesso.
Destaque-se que “Para que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido questão
federal controvertida, não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo legal
pretensamente violado no especial” (vide: RSTJ 157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial).
No mesmo sentido: RSTJ 30/341, 84/268, 102/170, 148/247, 154/1993, STJ-RT 659/192.1
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os presentes embargos de
declaração são rejeitados, restando, desta forma, mantido na íntegra, o Acórdão
embargado.
Roberto Mac Cracken
Relator
1 Código de Processo Civil e Legislação processual em vigor Theotonio Negrão 38a Ed., Ed. Saraiva, São
Paulo, 2006, págs. 1928/1929.